Tribunal: TJSP
Processo: 2143465-04.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - GRATUIDADE DE JUSTIÇA – PESSOA FÍSICA – Decisão de indeferimento do benefício – Afirmação do autor de que não está em condições de arcar com as despesas processuais, sem prejuízo próprio ou de sua família – Artigo 99, § 3o, do novo Código de Processo Civil - Declaração de bens e de rendimentos apresentada à Receita Federal demonstrando

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - GRATUIDADE DE JUSTIÇA – PESSOA FÍSICA – Decisão de indeferimento do benefício – Afirmação do autor de que não está em condições de arcar com as despesas processuais, sem prejuízo próprio ou de sua família – Artigo 99, § 3o, do novo Código de Processo Civil - Declaração de bens e de rendimentos apresentada à Receita Federal demonstrando que a renda mensal familiar auferida pelo autor era superior a três salários mínimos – Adoção do critério da Defensoria Pública do Estado de São Paulo – Insuficiência financeira não evidenciada – Existência, nos autos, de elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade – Artigo 99, § 2o, do novo CPC – Decisão de indeferimento da gratuidade mantida – Concessão do prazo de 5 (cinco) dias para recolhimento do preparo deste recurso, sob pena de não conhecimento da parte deste agravo referente às demais pretensões recursais (artigo 101, § 2o, do novo CPC) - RECURSO CONVERTIDO EM DILIGÊNCIA PARA TAL FIM